Tribunal: TJBA
Processo: 8071723-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071723-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARMEM LUCIA AMORIM DE SOUSA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Competência. Associação de aposentados. Descontos em benefício previdenciário. Caracterização de relação de consumo. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. A demanda envolve descontos em benefício previdenciário de aposentada, realizados por associação, sem autorização da beneficiária. O juízo de origem entendeu não haver relação de consumo. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em (i) definir se a atividade de associação, ao realizar descontos em benefício previdenciário de forma alegadamente não autorizada, configura relação de consumo para fins de fixação de competência material; e (ii) determinar qual juízo, entre a Vara Cível e a Vara de Relações de Consumo, é competente para processar e julgar a demanda. III. Razões de decidir 1. A associação civil, ao efetuar descontos em benefício previdenciário de indivíduos, mesmo que a título de contribuição e sem fins lucrativos, atua como fornecedora de serviços, conforme o art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. A vulnerabilidade do aposentado e a natureza alimentar da verba previdenciária, em face de descontos não autorizados, reforçam a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a proteção do Estatuto do Idoso. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007, art. 69) e a Resolução nº 15/2015 do TJBA estabelecem a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo para os litígios decorrentes de relações consumeristas. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A ação em que se discute a validade de descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário, movida em face de associação civil, configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CDC, art. 3º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ-BA), art. 69; Resolução nº 15/2015 do TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8071723-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CARMEM LUCIA AMORIM DE SOUSA e como agravado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora